Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706148-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIATOY BRINQUEDOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado pela CIATOY BRINQUEDOS LTDA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL em litisconsórcio, colimando, no ensejo, a concessão de tutela provisória de urgência para prorrogar, em decorrência da atividade empresarial desenvolvida pela impetrante, os efeitos da Lei distrital de no 6.322, alterada pela Lei no 6.864 de 2021, e do Decreto no 43.610, o prazo para adequação do uso, distribuição e vendas de sacolas reutilizáveis do tipo biodegradável ou biocompostável no âmbito do Distrito Federal, de modo a lhe autorizar a dar vasão ao seu atual estoque de sacolas plásticas até dezembro de 2023, sem que lhe seja aplicada penalidades administrativas previstas na Lei federal no 9.605/98 após 1o/03/2023. A impetrante, em suma, defende que desempenha atividade empresarial ligada ao comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, atuante no Distrito Federal. Destaca que “(...) foi promulgada Lei Distrital de no 6.322 em 10 de julho de 2019, a fim de regulamentar e estabelecer prazos para a proibição da distribuição ou venda de sacolas plásticas e disciplina a distribuição e venda de sacolas biodegradáveis ou biocompostáveis a consumidores, em todos os estabelecimentos comerciais do Distrito Federal”, regulamentada pelo Decreto no 43. 610, de 1o de agosto de 2022. O art. 5o da Lei no 6.322/19, alterada pela Lei no 6.864/21, estabelece que a partir de 1o de março de 2023, os estabelecimentos comerciais que descumprirem o previsto na legislação já mencionada, passam a sofrer penalidades previstas no conjunto normativo de regência. Frisa a impetrante que contratou, antes das inovações legislativas acima referidas, a fabricação de embalagens e sacolas em quantidade muito grande, em razão do tamanho da operação e condições de fabricação, contando ainda com estoque muito grande de sacolas plásticas, por isso busca a tutela jurisdicional a fim de prevenir ato coator do Distrito Federal, e do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, que prejudique o funcionamento de sua atividade comercial. Defende falta de tempo hábil para adequação à novel legislação. Sustenta que esta fere o princípio constitucional da livre iniciativa e da vedação à livre concorrência, além de ostentar potencial risco de grave prejuízo patrimonial. Invoca aplicação do princípio da não surpresa e da segurança jurídica com relação ao prazo definido para descarte e adequação às novidades legislativas. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da medida liminar requestada nestes autos. Ao final, postula pela concessão de liminar, inauldita altera pars, “(...) para SUSPENDER AAPLICAÇÃO DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, PRORROGANDO-SE O PRAZO PARA ADEQUAÇÃO ATÉ DEZEMBRO/2023, em relação à distribuição de sacolas plásticas, até a finalização do atual estoque de sacolas plásticas da Impetrante;” No mérito, requer a confirmação do pleito de natureza provisória, concedendo, “(...) EM DEFINITIVO A SEGURANÇA postulada de formar preventiva , para o fim de SUSPENDER A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, PRORROGANDO-SE O PRAZO PARA ADEQUAÇÃO ATÉ DEZEMBRO/2023, em relação à distribuição de sacolas plásticas, até a finalização do atual estoque de sacolas plásticas da Impetrante, consoante aos fundamentos e princípios constitucionais invocados.” É o relatório do necessário. DECIDO. Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “ [c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação quando versar sobre questão mais complexas, que demandam uma maior dilação probatória não alcançável nesta via processual. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Acerca da situação concreta posta à colação, a questão da prova constituída para alicerçar esta pretensão mandamental precisa ser melhor aferida para fins de recebimento da petição inicial, especialmente no tocante à extensão do pedido para exaurimento de todo o estoque de sacolas plásticas personalizadas da impetrante. Este ponto será sopesado futuramente, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Para o momento, o pronunciamento jurisdicional se restringirá ao pedido de tutela provisória de urgência vindicado na exordial. No particular, não evidencio, em sede de cognição rasa e superficial própria da atual fase processual, a probabilidade do direito asseverado pela impetrante em grau de verossimilhança suficiente ao deferimento da medida liminar por ela almejada. Primeiramente, observa-se que a Lei distrital no 7.175 de 26 de setembro de 2022, prorrogou o prazo para fiscalização e aplicação de eventuais penalidades para iniciar em 1o de março de 2023, não havendo que se falar em falta de tempo hábil para ajustes e adequações dos estabelecimentos comerciais locais. 6 meses para tanto se revela um prazo razoável e proporcional. A legislação em torno da qual orbita este writ of mandamus tem como diretrizes: “I - a conscientização e educação da população acerca dos danos causados pelo material plástico não-biodegradável utilizado em larga escala quando não descartado adequadamente em condições de reciclagem; II - a percepção dos ganhos ambientais na utilização de material não descartável e não poluente; III - a proteção do meio ambiente distrital, mediante a erradicação do uso de sacolas plásticas; IV - meio ambiente ecologicamente equilibrado, a partir do entendimento de que se trata de um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido; V - racionalização do uso de materiais nocivos ao meio ambiente; VI - desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; VII - reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; VIII - busca da garantia de qualidade de vida das populações atuais sem comprometer a qualidade de vida das gerações futuras; IX - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; X - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; XI - incentivo à prática de implantação de selos verdes por produtores em seus produtos.” (Decreto no 43.610, art. 2o). Sem sombra de dúvida, as medidas limitadoras impostas pela legislação em comento repercutirá, de uma forma geral, na sociedade local, não só na atividade específica da impetrante. Não podemos perder de vista que as normas à baila advieram do Poder Legislativo, mediante observância, até que se demonstre o contrário em via processual adequada e cabível, do devido processo legislativo, em caráter geral, e tutelando direitos coletivos de relevante importância por o Direito Ambiental, que é um direito humano fundamental de terceira geração, transindividual e transgeracional. (CF, art. 225, etc.). Sopesando o interesse público sobre o particular e os interesses da coletividade envolvidos, casuística e concomitantemente, vê-se que os atos normativos distritais que fixaram o prazo de fiscalização e atuação de possíveis infrações a partir de 1o de março de 2023 se mostram dentro dos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, legitimidade e constitucionalidade, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir nas esferas de competências alheias – a não ser em casos excecionalmente previstos em lei – em respeito ao princípio da separação dos Poderes. Embora a impetrante tenha afirmado que precisa em lapso maior para absorver todo seu estoque de sacolas plásticas e evitar com isso maiores prejuízos, não denoto razões plausíveis para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Quanto à alegada violação de normas de ordem econômica, também não identifico nenhum substrato fático e/ou jurídico que justifique a atração e aplicação ao caso vertente daquelas para obstar qualquer ato fiscalizatório ou sancionatório por parte do Distrito Federal à impetrante, especialmente pelos fatos postos à colação. À guisa de arremate, calha fazer menção à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que, mutatis mutandis, serve de bússola orientadora para o deslinde do mérito desta demanda: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SICAF. OCORRÊNCIA IMPEDITIVA INDIRETA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. 1. O Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (Sicaf) constitui o registro cadastral do Poder Executivo Federal, mantido pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais (Sisg), e tem por finalidade o cadastramento e habilitação de pessoas físicas ou jurídicas que se interessarem por participar de licitações promovidas por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Art. 1° do Decreto n. 3.722/2001. 2. O alerta de Ocorrência Impeditiva Indireta é uma funcionalidade implementada no Sicaf com o objetivo de evitar fraudes, identificando a tentativa de burla à aplicação de penalidade de inidoneidade e de impedimento de contratar ou licitar com a administração pública, por intermédio da constituição de outra sociedade empresarial pertencente aos mesmos sócios e que atue na mesma área. 3. Presume-se fraude quando a sociedade que procura participar de certame licitatório possui objeto social similar e, cumulativamente, ao menos um sócio-controlador e/ou sócio-gerente em comum com a entidade apenada com as sanções de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade, previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/1993 (Tribunal de Contas da União. Acórdão n. 2.218/2011, Primeira Câmara e Acórdão n. 1.831/2014, Plenário). 4. A empresa que apresente ocorrência impeditiva indireta não pode ser sumariamente desclassificada, cabendo à comissão de licitação ou ao pregoeiro analisar o caso concreto, com o necessário contraditório, considerando a data da constituição das empresas, o ramo de atividade, eventual transferência de acervo, dentre outros. 5. Constatando-se a tentativa de burla à sanção anteriormente aplicada, resta configurado o comportamento inidôneo da licitante, a justificar a penalidade de impedimento de licitar e de contratar com a União com o consequente descredenciamento no Sicaf. 6. A sanção administrativa aplicada à licitante é ato administrativo, que goza de presunção de certeza e legitimidade, razão pela qual somente poderia ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. O controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional, restrito ao exame de legalidade, em consideração ao princípio da separação dos poderes. 7. Segurança denegada. (Acórdão 1403411, 07297154520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Conselho Especial, data de julgamento: 22/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ICMS-DIFAL. ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS POR TIPO E FAIXAS DE CONSUMO. POSSIBILIDADE.PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 155, inciso II, determina que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS -, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, podendo tal imposto ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços (artigo 155, §2o, III, da Constituição Federal). 2. O princípio da seletividade, no caso do ICMS, não possui caráter impositivo, mas sim orientador, tendo em vista a permissão constante da Constituição Federal, estabelecendo que ele poderá ser seletivo, com base na discricionariedade do legislador infraconstitucional. 3. O artigo 46, do Decreto n. 18.955/97 e o art. 18, da Lei Distrital n. 1.254/96, fixaram alíquotas diferenciadas para incidência do tributo em questão, sendo que tal diferenciação decorre de opção legislativa, não havendo qualquer ilegalidade na fixação de alíquotas relativas à circulação de mercadoria e prestação de serviços em patamar superior à alíquota geral, em atenção ao princípio da seletividade. Precedentes. 4. Não havendo qualquer ilegalidade na fixação da alíquota interna do ICMS em patamar superior à alíquota geral, não há razão para que seja determinado que o ICMS-DIFAL seja calculado com base na diferença entre a alíquota geral de 18% (dezoito por cento), no âmbito do Distrito Federal, e a alíquota interestadual incidente sobre a operação. 5. Não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na definição das alíquotas do ICMS aplicáveis sobre os serviços de comunicação e de fornecimento de energia elétrica, por latente invasão ao mérito das decisões do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. 5.1. Com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (cheks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa, e adotada pela Constituição Federal de 1988, o controle de legalidade dos atos administrativos é cabível quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública, o que não ocorreu no caso em exame, uma vez que a fixação das alíquotas se deu em estrito cumprimento ao que determina a Constituição Federal. 6. Não verificada qualquer ilegalidade na fixação das alíquotas do ICMS e ICMS-DIFAL, a improcedência dos pedidos, com a consequente denegação da segurança, é medida imperativa. 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1398895, 07049886520218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse descortino, em sede de cognição sumária e rarefeita, admitida neste momento processual, e de acordo com os elementos fático-probatórios despontados deste writ of madamus, não vislumbro demonstrada, de plano, a probabilidade do direito afirmado pela impetrante em um grau necessário e indispensável de verossimilhança. Reitere-se que o recebimento na petição inicial será pronunciado no momento oportuno, após a triangularização da relação processual. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pela impetrante. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) acerca do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator